Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005865-72.2021
AGRAVANTE: LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA - ME.
AGRAVADO: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DO EXECUTADO/AGRAVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003625-78.2012.8.11.0086, movido em face de RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, reconheceu a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial e procedeu com a expedição de certidão de crédito para que o exequente proceda com a sua habilitação no juízo universal.
Nas razões do recurso, sustenta o agravante que a decisão agravada merece ser declarada nula pois o juízo de origem reapreciou matéria consolidada pela coisa julgada.
Afirma que impugnação ao cumprimento de sentença que discutia a submissão do crédito perseguido aos efeitos da recuperação judicial, foi rejeitada anteriormente, portanto, preclusa a rediscussão da matéria, conforme preceituam os art. 505 e 508 do CPC.
Defende, ainda, que a constituição do crédito é posterior à recuperação judicial, portanto, não sujeita ao Plano de Recuperação.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão em combate e, no mérito, a reforma do decisum para determinar a continuidade do cumprimento de sentença perante o juízo de origem ou, subsidiariamente, a continuidade do processamento da execução no tocante aos honorários advocatícios, constituídos após o processamento da Recuperação Judicial.
Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Explico.
O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.
Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto.
Sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).
Assim sendo, restando preenchidos os requisitos legais exigidos pela legislação processual atualmente em vigor, resta possível a concessão da antecipação de tutela em sede recursal.
Desta feita, suspendo a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator